Tribunal: STF
Processo: ARE 1054843
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO § 1º, ART. 180, CP (CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA). DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. OPÇÃO LEGISLATIVA NO COMBATE AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    2. Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo com fundamento no § 1º, art. 180 do Código Penal (receptação qualificada) e no art. 385 do Código de Processo Penal. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que o preceito secundário disposto no § 1º do art. 180 do Código Penal não ofende ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, porque se trata de opção legislativa no combate aos crimes contra o patrimônio, apenando com maior severidade aqueles infratores comerciantes ou equiparados que dão destinação variada ao produto de crimes, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.